Tribunal: TJDFT
Processo: 0720405-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720405-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE REPRESENTANTE LEGAL: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE APELADO: CLADIMIR JOSE ZANELLA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela ESCOLA FRANCISCANA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (ID 44569652) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43984284). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator